Tribunal: TJBA
Processo: 8061159-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061159-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUSCARA SOUZA E VEIGA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS). EXPRESSIVA DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES, CONSTATAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL, POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 524, §2º, DO CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IM
PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8061159-84.2023.8.05.0000,
da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE
JUSCARA SOUZA E VEIGA
e como
AGRAVADO
BANCO DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora
,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.